Tribunal: TJES
Processo: 5002503-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002503-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE SOUZA ANDRADE
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002503-66.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: FELIPE SOUZA ANDRADE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5002503-66.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a pagar ao Requerente: FELIPE SOUZA ANDRADE: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 180,26 (cento e oitenta reais e vinte e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 14/01/2022; e b) indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão da do atraso na conclusão de viagem aérea, bem como os danos daí decorrentes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Em sede de contrarrazões, assinalou o requerente: “[...] as alegações da Recorrente não fazem sentido algum, principalmente quando observadas sob a ótica das provas presentes nos autos (DETIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE PISO) e no efetivo cancelamento do voo, na falha da comunicação ao Requerente (só foi informada do cancelamento no guichê à uma hora do voo que saía às 2h40min da manhã), na falta de assistência, na reacomodação em voo para o mesmo dia, na falta de concessão e um hotel para passar a noite, na falta da concessão de um voucher para o café da manhã, na falta de assistência para o almoço, na reacomodação na escala de mais de 07 horas em Campinas, e em todo o abalo moral de ter sua viagem atrasada em mais de 25h. O nexo de causalidade resta demonstrado pela ineficiente comunicação da Recorrente para com o Recorrido, e na falta de logística que resultou no embarque 14 horas (o embarque inicial era às 2h40min) após o previsto, e chegada ao Vitória com mais de 15 horas de atraso (a chegada 9h35min), e o tempo de aeroporto de 25 horas (o Autor chegou ao aeroporto às 23h do dia 14/01/2022)”.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial e os danos decorrentes.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, a fim de, doravante, ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo tão somente para reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)